Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702059-54.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LETICIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por LETICIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES MORAIS contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre as hipóteses de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente pela Administração Pública, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009). A ementa do paradigma é a seguinte: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 19/5/2021). O acórdão recorrido, por sua vez, consignou o seguinte (ID 72489148): DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV) DURANTE O TELETRABALHO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, condenando-a à devolução de valores indevidamente recebidos a título de adicional de insalubridade e Gratificação de Movimentação (GMOV) no período em que esteve em regime de teletrabalho integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento dos valores indevidos decorreu de erro administrativo de procedimento ou de interpretação errônea da norma pela administração pública; e (ii) estabelecer se a servidora pode ser isentada da devolução dos valores em razão da suposta boa-fé objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de insalubridade e a GMOV possuem caráter propter laborem, sendo devidos apenas enquanto o servidor exercer atividades presenciais que justifiquem o benefício, nos termos do art. 79 da Lei Complementar no 840/2011 e do art. 1o Lei Distrital no 318/1992. 4. O pagamento indevido decorreu de erro operacional da administração pública, e não de interpretação equivocada da norma, o que impõe a aplicação do Tema 1.009 do STJ, que determina a devolução dos valores salvo comprovação de boa-fé objetiva do servidor. 5. A legislação distrital e os atos normativos da Secretaria de Saúde do DF estabelecem expressamente a supressão dos adicionais e gratificações condicionadas a condições especiais de trabalho para servidores em teletrabalho, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da regra. 6. O fato de a servidora ter entrado em licença-maternidade não interfere na obrigação de restituição, pois as verbas já haviam sido suprimidas do contracheque no período de teletrabalho, concedido antes da concessão da licença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019